Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE em face da r. sentença constante do ID n. 3865331, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação Anulatória proposta em desfavor do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, ante a falta de interesse processual. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, o autor/apelante pleiteou o chamamento do feito à ordem, tendo em vista que, nos autos do inventário de IRAJÁ PIMENTEL, foi expedido o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus. Pugnou assim, pela intimação dos herdeiros para que integrem a lide, em substituição do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL (ID 11401267). O ESPÓLIO DE IRAJA PIMENTEL manifestou-se, pugnando pela suspensão do processo, a fim de que seja determinada a habilitação dos herdeiros para integrar a lide. É a suma dos fatos. Decido. Nos termos do artigo 313, inciso I, § 1o do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. De acordo com o artigo do Código de Processo Civil, a suspensão do processo deverá observar a forma prevista no artigo 698 do mesmo diploma legal, que assim estabelece: Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Assim, deve o feito permanecer suspenso, até que seja promovida a habilitação dos herdeiros de IRAJÁ PIMENTEL. Pelas razões expostas, suspendo a tramitação do processo, e determino a intimação do autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias promova a habilitação dos herdeiros de IRAJÁ PIMENTEL. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora